Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730343-88.2022.8.07.0003 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAQUE FELIX DOS SANTOS IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de ISAQUE FELIX DOS SANTOS, requerendo a revogação da sua prisão preventiva. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 41030200. Conforme ofício de ID 41100823, foram requisitadas informações equivocadamente ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, enquanto a autoridade apontada como coatora é o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Assim, solicitem-se informações ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Após, à douta procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador